Tribunal: TJDFT
Processo: 20171610079617APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa.
2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova quando o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo.
3. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas.
4. Mantém-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência.
5. A reincidência impede a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos (art. 44, inc. II, do Código Penal).
6. Recurso conhecido e desprovido.